Tribunal: TJPA
Processo: 0165439-65.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0165439-65.2015.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: LUCIANA RIMOLO LEAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0165439-65.2015.8.14.0004.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: LUCIANA RIMOLO LEAL
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 11788600.

EMBARGADA: MUNICIPIO DE ALMERIM - PREFEITURA MUNICIPAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANA RIMOLO LEAL
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 11788600
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
MUNICIPIO DE ALMERIM - PREFEITURA MUNICIPAL
, nos seguintes termos:

Parte dispositiva:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em sua integralidade, nos termos do voto condutor”

Aduz que, em que pese o acerto geral do v. acórdão, este restou omisso a respeito da fixação das verbas de sucumbência. É fato notório que o ônus de sucumbência é questão de ordem pública que pode ser apreciada inclusive de ofício pelo julgador.

Ao final, alegou que considerando a sucumbência mínima da Embargante, o ônus de sucumbência deve ser reformado nos termos do par. ún. do art. 86 do CPC. Independentemente dessa reforma, os honorários recursais devem ser fixados para majorar os valores devidos aos patronos da Embargante nos termos do par. 1º do art. 85 do CPC.

Em que pese intimada a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões. (ID n. 12460468).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

O acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “
vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária
” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios no percentual de l0% (dez por cento) em favor do patrono da embargante.

É como voto
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 13/03/2023